Tribunal: TJSP
Processo: 1012187-24.2014.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à manifestação expressa a dispositivos normativos. Vício não caracterizado. Prequestionamento que se dá pela análise da tese jurídica a que se refere o texto legal, e não pela menção a dispositivos legais. EMBARGOS REJEITADOS.